Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. COMPANHEIRA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da sentença, em atendimento do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, segundo o art. 186 do mesmo diploma processual. A contagem dos prazos dos processos judiciais eletrônicos segue o disposto no art. 3o, parágrafo único e no art. 4o, §§ 3o e art. 4o, da Lei n. 11.419/2006.
2. No caso, a suposta companheira reputa indevida sua exclusão do esboço de partilha homologado. Todavia, em que pese a existência de escritura de união estável feita em cartório e a expressa concordância dos herdeiros em relação à convivência entre a apelante e o de cujus, é inadmissível nova deliberação sobre a matéria. Isso porque, considerando que sua exclusão foi precedida de vista das partes, considerando a falta de insurgência quanto a questão por mais de 1 (um) ano e em observância ao art. 507 do CPC, a questão relativa à inclusão/exclusão de eventual companheira no esboço de partilha há muito se encontra preclusa.
3. Apelação da terceira interessada não conhecida. Apelação da companheira conhecida e não provida.